Tribunal: STF
Processo: RE 1531737
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 15/2017 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE NAS OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. 1. Tema 669/STF: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção". 2. A Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 3. A declaração de constitucionalidade da Lei 10.256/2001 pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 669 abrange o disposto no inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/1991, que impõe à empresa adquirente a sub-rogação nas obrigações do empregador rural pessoa física quanto à contribuição sobre o valor de sua produção”. (eDOC 77, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a desobrigação de promover, por sub-rogação, a retenção e recolhimento da contribuição incidente sobre a produção rural (art. 25, caput, da Lei 8.212/91), na forma do disposto no art. 30, inciso IV da Lei 8.212/91. 



    Defende-se que a norma do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 se encontra fora de vigência, dada a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE-RG 596.177 (Tema 202). Aduz-se que, nessa oportunidade, esta Corte determinou que a Emenda Constitucional 20/98 não poderia promover a constitucionalização superveniente da norma da Lei 9.528/97, que deu nova redação ao art. 30, IV, da Lei 8.212/91.



    Afirma-se que, posteriormente, no julgamento do Tema 669, o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL pelos empregadores rurais pessoa física (art. 25, caput, da Lei 8.212/91), não tratando da responsabilidade dos adquirentes da produção por sub-rogação.



    Argumenta-se que a questão da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91 se encontra atualmente em julgamento por esta Corte nos autos da ADI 4.395, para definir se persiste a responsabilidade tributária por parte das empresas adquirentes da produção rural (sub-rogação).



    É o relatório.  



    No caso dos autos, verifico que se discute a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, objeto da ADI 4.395.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:  



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 6.3.2025)”.   



    Portanto, destaco que o pronunciamento final na ADI 4.395 abrange essa controvérsia, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal reclamado realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta.  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente